Tribunal: STF
Processo: Rcl 84490
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, contra decisão de Turma Recursal no Processo 5000126-44.2023.4.04.7005, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 1.304.964 RG/SP (Tema 1.154 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    Oportuno, deixar ressaltado que no tocante a Competência já restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a COMPETÊNCIA ABSOLUTA DESSA JUSTIÇA FEDERAL para julgar e processar o presente feito, em razão do TEMA 1154 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSAS QUE VERSEM SOBRE A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS – onde o julgamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA sob o nº 1304964/SP, reconheceu ser da Justiça Federal a Competência para julgar e processar causas, ainda que indenizatórias, em que se discuta a expedição de Diplomas por instituição privadas de ensino superior, por se sujeitarem ao Sistema Federal de Ensino.



    [...]



    É de bom alvitre novamente deixar ressaltado que a parte beneficiária, no processo de origem pleiteia uma indenização pelo fato de ter sido o registro do seu diploma cancelado pela ora Reclamante em obediência à determinação do Ministério da Educação, onde se constatou irregularidades na graduação por ela cursada.



    Outrossim, o artigo 3º, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.259/01, instituidora dos Juizados Especiais em âmbito federal, é expresso em EXCLUIR da competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis as causas que tenham por objeto a ANULAÇÃO OU CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL, excetuado o de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal. 



    E o presente feito, apesar de não requerer a anulação do ato, busca indenização por danos morais e materiais em razão de ato administrativo oriundo de um Protocolo de Compromisso firmado entre a ora Reclamante e o Ministério da Educação onde ficou determinado o cancelamento do registro do diploma da parte autora, ora Beneficiária.



    Assim, diante da vedação descrita na lei nº 10.259/01 em seu art. 3º, § 1º, III, bem como do r. decisum do RE nº 1.304.964/SP, requer seja reconhecida a competência absoluta da Justiça Federal Comum, visto que existe vedação legal para julgamento desta demanda perante o Juizado Especial Federal.



    Outrossim, com intuito de se evitar futuros descumprimentos e novos atos atentatórios à Justiça, por parte da autoridade reclamada, de ordens emanadas por esse Corte Suprema, com fulcro no artigo 932, V, “b”, do CPC, seja dado desde logo provimento ao recurso extraordinário para declarar a COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM para julgar a lide, com a observância do entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário Representativo da Controvérsia - RE 1.304.964 (TEMA 1154/STF). (Documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    Após o acórdão desta Turma Recursal (evento 78, VOTO1), a ré Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu interpôs recurso extraordinário defendendo o reconhecimento da competência da Justiça Federal Cível Comum, afastando-se o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Federais (evento 117, RECEXTRA1).



    O Gabinete de Admissibilidade negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender "que a matéria suscitada no recurso está dissociada dos fundamentos da decisão proferida pela Turma Recursal, porque não há nos autos qualquer pretensão de anulação de ato administrativo conforme argumentado pela recorrente, mas sim, trata-se de concessão de obrigação de fazer, consistente em ordem de expedição de diploma, além de provimento jurisdicional condenatório à indenização por danos morais" (evento 131, DESPADEC1).



    A Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu interpôs agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, defendendo a necessidade de aplicação do Tema nº 1154 do Supremo Tribunal Federal, para ver declarada a competência absoluta da Justiça Federal Comum (evento 143, AGR_DEC_DEN_REXT1).



    O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à Corte de origem para adotar os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, com relação ao Tema nº 1154 - Recurso Extraordinário nº 1304964 (evento 165, OUT3).



    Com o retorno dos autos, o Gabinete de Admissibilidade entendeu que o acórdão da Turma Recursal já observou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1154 (RE 1304964). Constou na decisão ora impugnada (evento 171, DESPADEC1):



    [...]



    A tese assentada no Tema nº 1154 do Supremo Tribunal Federal - no qual foi reafirmada a jurisprudência da Corte com relação à competência da Justiça Federal nos casos de expedição de diploma de conclusão de curso superior - não abrangeu a controvérsia a respeito da aplicabilidade do rito comum ordinário (Justiça Federal Comum) ou sumaríssimo (Juizados Especiais Federais).



    O acórdão da Turma Recursal não conflita com a tese de repercussão geral firmada no Tema nº 1154, pois foi reconhecida a competência da Justiça Federal.



    Quanto à competência dos Juizados Especiais, foi afirmado que a demanda não versa sobre anulação ou cancelamento de ato administrativo federal (artigo 3º, § 1º, inciso III, da Lei 10.259/01), "mas a busca de concessão de obrigação de fazer, consistente em ordem de expedição de diploma, bem como provimento jurisdicional condenatório à indenização por danos morais" (evento 78, VOTO1). Após o julgamento pelo Colegiado, essa conclusão só pode ser alterada a partir de decisões de instâncias superiores, o que não se vislumbra na mera determinação de aplicação do Tema nº 1154 do Supremo Tribunal Federal.



    Não há razões para a modificação da decisão agravada (documento 10).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.154 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.154, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.304.964 RG/SP são aplicáveis ao caso concreto.  



    Além disso, a incidência do Tema 1.154 RG foi determinada expressamente pelo Ministro Luís Roberto Barroso, após examinar o ARE 1.532.120/PR. Assim, a autoridade reclamada apenas cumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal.   



    Como a demanda foi julgada por Juizado Especial Federal, que evidentemente é órgão integrante da Justiça Federal, mostra-se descabida a alegação de violação à tese fixada no Tema 1.154 RG.  



    Outrossim, a controvérsia sobre a tramitação da ação perante a Justiça Federal comum ou o Juizado Especial Federal constitui matéria que envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, esbarrando, assim, no óbice previsto pela Súmula 279/STF, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, a configurar alegação de ofensa reflexa à Constituição Federal, procedimentos que seriam incabíveis na análise do recurso extraordinário e também o são no exame da presente reclamação.  



    Nesse sentido já decidiram todos os órgãos colegiados desta Suprema Corte, em recursos interpostos pela ora reclamante:  



    Direito constitucional. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Cancelamento de diploma. Indenização. Competência. Juizado Especial Federal. Violação ao Tema 1154/STF. Inocorrência. Recurso intempestivo. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Precedentes. 5. Não viola o Tema 1154/STF o processamento e julgamento da causa pelo Juizado Especial Federal, tendo em vista que a tese firmada no referido tema não limitou a apreciação da causa à Justiça Federal comum. 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.465.589 ED-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/6/2024).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. PLEITO INDENIZATÓRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. JULGAMENTO PELO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. TEMA 1.154/RG. TESE. OBSEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, adotou como fundamentação a consonância do pronunciamento da Turma Recursal com a jurisprudência do STF, especialmente a tese fixada no Tema 1.154/RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento de ação indenizatória, por Juizado Especial Federal, em decorrência do cancelamento de expedição de diploma emitido por instituição privada de ensino superior implica inobservância da tese firmada no Tema 1.154/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF firmou entendimento no sentido de que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, são integrantes do Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), o que atrai a competência da Justiça Federal para processar demanda a envolver expedição de diploma por essas entidades, inclusive indenizatória. Precedentes. 4. Reafirmada essa compreensão no julgamento do Tema 1.154/RG, não se distinguiu o processamento de demandas dessa natureza no âmbito dos Juizados Especiais Federais. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido (ARE 1.530.362 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11/4/2025).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TEMA 1.154 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 1.536.199 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/4/2025).  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator